Tribunal: TJDFT
Processo: 0737092-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737092-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DAYANE NONATO DE BRITO ALVES SOUSA, JOAO DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0737873-52.2022.8.07.0001 ajuizada pelos ora agravados, deferiu o pedido de tutela de urgência postulada para determinar que as rés se abstenham de promover cobrança em face dos autores do valor correspondente às despesas médico-hospitalares da cirurgia de parto cesárea realizada pela primeira agravada, bem como não procedam à inclusão do nome do segundo agravado no cadastro de inadimplentes pelo mencionado débito, nos seguintes termos (ID 139576384 do processo originário): Recebo a emenda de ID 139345519. Defiro os benefícios da justiça gratuita aos autores (ID 139345528 e ID 138978452 – Pág. 6). A prova documental, que instruiu a petição inicial, enseja a probabilidade do direito alegado pela parte autora, pois, em virtude do relatório médico de ID 138975792, a primeira autora foi submetida a cesariana de urgência em 13/08/2021 (ID 138978451 – Pág. 11), quando já estava em vigor o plano de saúde por ela contratado junto a segunda ré (ID 138978445), cujo início da vigência ocorreu em 28/10/2020 (ID 138978451 - Pág. 4). Ora, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” c/c art. 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, observado o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, do procedimento de emergência, que resulte risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, conforme caracterizado, nos autos em relação à primeira autora, pelo relatório médico de ID 138975792 que indicava a necessidade de cesariana de urgência, sob risco de ruptura uterina. Neste contexto, impõe-se reconhecer que a negativa informada nos documentos de ID 138978451 - Págs. 15/17, sob o fundamento de que a primeira autora estava cumprindo período de carência contratual, foi ilegítima. (...) Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que, em virtude da sobredita negativa indevida, a primeiro ré emitiu termo de responsabilidade, em nome segundo autor, pelo débito no valor de R$ 11.000,00 (ID 138978447) proveniente das despesas médico-hospitalares do procedimento cirúrgico de urgência realizado pela primeira autora (ID 138978451 – Pág. 25); o que evidencia a inequívoca possibilidade de que a parte autora seja cobrada, judicial ou extrajudicialmente, para que proceda ao pagamento do sobredito débito e, por consequência, seja submetida às restrições e limitações resultantes do inadimplemento. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que: a) as rés se abstenham de promover a cobrança, judicial ou extrajudicial, em face dos autores, do débito no valor de R$ 11.000,00 (ID 138978447) proveniente das despesas médico-hospitalares do procedimento cirúrgico realizado pela primeira autora (ID 138978451 – Pág. 25); e b) as rés não procedam à inclusão do nome do segundo autor JOÃO DE OLIVEIRA SOUSA, CPF no 697.910.821-20, nos cadastros de inadimplentes, em decorrência do inadimplemento do débito mencionado na letra “a” acima. Para a hipótese de comprovado descumprimento nos autos de quaisquer das obrigações constituídas nas sobreditas letras “a” e “b” desta decisão, fixo multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser aplicada, após a regular intimação das rés acerca desta decisão, para cada cobrança judicial ou extrajudicial efetivada e, também, para cada anotação do nome do segundo autor nos serviços de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 40871903), a agravante afirma que, no dia da realização da cirurgia de parto cesárea (13/08/2021), a agravada se encontrava dentro do período de carência de 300 dias para internação obstetrícia e neonatologia, uma vez que seu plano de saúde teve início de vigência em 28/10/2020 e, portanto, o prazo de carência só finalizaria no dia 24/08/2021. Alega que referida condição foi devidamente prevista no contrato celebrado entre as partes, válida e expressamente, de maneira que não se pode negar-lhe cumprimento, sob pena de afetar o equilíbrio contratual. Sustenta que o valor da multa diária, para o caso de descumprimento, foi imposto de forma desproporcional e desarrazoada, contrariando o art. 489, § 1o, III, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de custear a cirurgia da autora ou, subsidiariamente, reduzir o valor imposto a título de multa diária. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravada é beneficiária do plano de saúde da empresa ré e, após atendimento médico no plantão hospitalar, verificou-se a necessidade de internação e realização de cesariana de urgência. Conforme relatório médico e obstétrico de ID 138975792 e 138975793 (autos de origem), a agravada se encontrava grávida de 38 semanas quando deu entrada na instituição hospitalar com queixas de contrações dolorosas e afecções ligadas à gestação. Tendo em vista seu quadro de saúde e a realização de cesárea anterior há menos de 1 ano, foi-lhe indicada a cesárea de urgência, sob risco de ruptura uterina, e foi internada para a interrupção imediata da gestação. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que a cirurgia cesariana foi indicada pelo médico que estava acompanhando a agravada e se mostrava necessária para salvar a vida da gestante e de seu filho. Logo, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, atrai-se a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso III, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de urgência no processo gestacional. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o artigo: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (negritei). Portanto, prima facie, restou configurada a hipótese de emergência, o que torna inverossímeis as alegações da agravante e a probabilidade do direito pleiteado pelo presente recurso. Ademais, o perigo da demora milita em favor da agravada, uma vez que o não pagamento dos valores poderá ensejar a inscrição do nome do segundo autor nos órgãos de proteção ao crédito, pois assinou termo de responsabilidade pelas despesas referentes ao procedimento cirúrgico. Por outro lado, caso ao final o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores dos autores. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESARIANA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. A hipótese em que a internação é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial; por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão agravada. (Acórdão 1259522, 07085281520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. COBERTURA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. RELATÓRIO MÉDICO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MULTA. FIXAÇÃO. DESESTÍMULO AO DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese foi interposto recurso contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para impor à agravante o dever de tomar as necessárias medidas para a execução de procedimento cirúrgico em favor da agravada, qual seja, "internação para cesária de emergência". 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde. 3. Diante contexto apresentado nos autos, verifica-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica adequada, que exige a execução do procedimento solicitado pelo médico. 4. Além disso, o rol da Resolução Normativa n° 338/2015 preceitua, em seu art. 1°, tratar-se de referência básica para a cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 4.1. Dessa forma, o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n° 385/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser realizados. 5. Presentes os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC, a tutela antecipada pleiteada deve ser deferida. 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1191603, 07067807920198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019). Percebe-se, portanto, que inexistem os requisitos de probabilidade de direito e perigo na demora alegados pela agravante. Pelo contrário, os referidos requisitos restaram preenchidos a favor dos autores, em seu pedido inicial, razão pela qual restou deferida a tutela de urgência na decisão agravada. Por fim, cumpre ressaltar que as astreintes têm como principal finalidade a de inibir a ré de se negar a cumprir a decisão agravada, razão pela qual seu valor deve ser fixado de maneira a não incentivar o descumprimento. No caso dos autos, na análise inicial aqui cabível, entendo que o valor fixado obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora